Tribunal: TJMT
Processo: 0000171-98.2018.8.11.0080
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000171-98.2018.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALTAIR JUNGES - CPF: 928.733.599-00 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), SARA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 021.535.201-77 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0000171-98.2018.8.11.0080 – Querência

Apelante
: Altair Junges

Apelada
:
Companhia de Seguros Aliança do Brasil S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO AGRÍCOLA – LAVOURA DE SOJA – LEGITIMIDADE ATIVA DO SEGURADO PARA PROPOR A AÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo o autor demonstrado que aderiu à apólice da seguradora para garantir o financiamento concedido pela instituição financeira, e diante da alegação de ter suportado prejuízos em sua lavoura, decorrente de eventos climáticos que seriam cobertos pelo seguro, não resta dúvida ser ele parte legítima para pleitear a indenização securitária, na qualidade de segurado, ainda que não seja o beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0000171-98.2018.8.11.0080 – Querência

Apelante
: Altair Junges

Apelada
:
Companhia de Seguros Aliança do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Altair Junges em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência, que nos autos da ação de cobrança de seguro agrícola c/c dano moral, ajuizada contra
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
,
julgou improcedente os pedidos da inicial, sob o fundamento de que
a legitimidade para postular eventual pagamento de indenização é da instituição financeira beneficiária do seguro, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante recorre aduzindo, em suma,
que na condição de segurado da apólice do contrato de seguro agrícola, possui legitimidade para propor a presente demanda, mormente considerando que liquidou a obrigação objeto da cédula de crédito rural. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 173196661), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0000171-98.2018.8.11.0080 – Querência

Apelante
: Altair Junges

Apelada
:
Companhia de Seguros Aliança do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Altair Junges ajuizou ação de cobrança de indenização securitária c/c dano moral contra
a Companhia de Seguros Aliança do Brasil S.A., aduzindo que contratou junto ao Banco do Brasil S.A. a cédula rural pignoratícia n. 40/03155-1, no valor de R$ 1.081.754,19 (um milhão, oitenta e um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos), cujo montante seria utilizado para a aquisição de insumos agrícolas, para a cultura de soja da safra 2015/2016.

Firme em seu propósito sustentou que por exigência do agente financiador, contratou o seguro agrícola ofertado pela instituição financeira junto à Companhia de Seguros Aliança do Brasil S.A., por meio da apólice n.
25888612, que prevê que em caso de eventos climáticos, inclusive incêndio, a seguradora indenizaria o autor até o limite de
R$ 1.081.754,19 (um milhão, oitenta e um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos), cujo beneficiário seria o Banco do Brasil S.A.

Asseverou que em razão de eventos climáticos (seca prolongada), acionou a seguradora em 10.12.2015, conforme aviso de sinistro n.
20151218575, contudo, após a realização de perícia no local, houve a negativa de cobertura, razão pela qual ajuizou a presente demanda,
visando a condenação da ré no pagamento
de indenização, no montante de R$ 571.373,96 (quinhentos e setenta e um mil, trezentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos).

O douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido da inicial, sob o fundamento
de que a legitimidade para postular eventual pagamento de indenização é da instituição financeira beneficiária do seguro, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante recorre aduzindo, em apertada síntese, que na condição de segurado da apólice do contrato de seguro agrícola, possui legitimidade para propor a presente demanda, mormente considerando que liquidou a obrigação objeto da cédula de crédito rural. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão é de simples elucidação.

Nos termos do art. 17, do CPC,
“
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.
Assim, no caso em apreço, tenho que não agiu com o costumeiro o douto magistrado ao reconhecer a ilegitimidade ativa do apelante.

Isso porque, embora o Banco do Brasil S.A. conste nas condições gerais do contrato de seguro como beneficiário (id. 173196650, p. 56), não resta dúvidas de que o promovente aderiu ao seguro para garantir financiamento concedido pelo banco, conforme cédula rural pignoratícia n.
40/03155-1 (id.
. 173196650, p. 42/55).

À vista disso, a existência de cláusula contratual dispondo que o contratante "
autoriza o Banco do Brasil S.A. a realizar os seguros do (s) bem (s) descritos na pertinente Cédula, dentro da apólice do Seguro Automático de Penhor Rural que tem com Cia. de Seguros Aliança do Brasil (...)
" – id. 173196650, p. 48, não afasta a legitimidade do autor para propor a presente demanda.

Nesse passo, ainda que tenha sido o Banco do Brasil S.A. o beneficiário da indenização securitária, não há como se olvidar ter sido o autor, ora apelante, quem efetuou o pagamento do valor consignado na cédula de crédito rural, para o custeio de sua lavoura.

Desse modo, entendo que não prospera o fundamento utilizado pelo douto magistrado
a quo
, de que a legitimidade para postular eventual pagamento de indenização é da instituição financeira beneficiária do seguro, pois reconhecer tal fato seria o mesmo que admitir o locupletamento ilícito em favor do banco, que receberia, além das parcelas do financiamento, a importância segurada, a qual fora contratada no sentido de garantir o adimplemento do empréstimo, na hipótese de infortúnio na colheita da safra de soja.

Assim, tenho que os documentos constantes na inicial são hábeis a demonstrar que o autor, na qualidade de segurado, é parte legitima para figurar no polo ativo da demanda. Nesse sentido soa o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
Seguro agrícola. Ação de cobrança de indenização securitária.
Legitimidade do segurado para figurar no polo ativo da ação reconhecida
. Decreto extintivo cassado, com retorno dos autos à origem para a dilação probatória. Recurso provido.”
(TJSP, 36ª Câm. de Direito Privado, RAC n. 1056055-50.2020.8.26.0002, Rel. Des. Arantes Theodoro, j. 24.02.2022 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO AGRÍCOLA. APLICABILIDADE DO CDC. LAVOURA DE SOJA. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO DA CAUSA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL ENTRE AS PARTES. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE NORMAS DE ZOAGRO. TIPO DE SEMENTE UTILIZADA NO PLANTIO. IRRELEVÂNCIA. SINISTRO CAUSADO POR EVENTO CLIMÁTICA SECA. RISCO EXPRESSAMENTE COBERTO PELA APÓLICE DO SEGURO. ART. 757, DO CC. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA CONTRATAÇÃO. SÚMULA 632, DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. ART. 85, § 11, DO CPC.

(...)

3. O Autor/Apelado, na qualidade de “Segurado” possui direito ao recebimento do montante da indenização prevista na apólice do seguro contratada com a seguradora Apelante para adimplir o empréstimo de financiamento agrícola contraído junto ao Banco do Brasil (ou para se ressarcir de tais valores, caso já tenha quitado o mútuo bancário) pois, em razão do sinistro ocorrido, o produtor rural terá que suportar os prejuízos contra os quais contratou o seguro, caso não receba o quantum indenizatório. Assim, caracterizada a relação jurídico-negocial existente entre o Autor/Apelado e a Requerida/Apelante, caracteriza-se a legitimidade ativa do primeiro (Autor/Apelado) na relação processual.
(...)”
(TJGO, RAC n. 0201575-89.2014.8.09.0051, 7ª Câm. Cível, Rela. Desa. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, j. 25.08.2023 – negritei)

Logo,
tendo o autor demonstrado que aderiu à apólice da seguradora para garantir o financiamento concedido pela instituição financeira, e diante da alegação de ter suportado prejuízos em sua lavoura, decorrente de eventos climáticos, que seriam cobertos pelo seguro, não resta dúvida ser ele parte legítima para pleitear a indenização securitária, na qualidade de segurado, ainda que não seja o beneficiário.

De outro norte, deixo de aplicar a disposição contida no art. 1.013, §4º, do CPC, pois o feito não se encontra pronto para o imediato julgamento.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a cassação da sentença

objurgada é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023